Tribunal: TJMT
Processo: 1028125-07.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028125-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILTON CESAR BARRETO GARCIA - CPF: 017.374.441-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 934.255.206-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PADOVANI ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 226.680.908-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ARIPUANA SHOP COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 36.935.518/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sob o regime de Estimativa Simplificada e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, para redução pela metade dos honorários advocatícios, diante de suposto reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento inequívoco, integral e espontâneo da pretensão, bem como o cumprimento voluntário da obrigação.

4. No caso, o reconhecimento da procedência pelo ente público deu-se de forma parcial, mantendo-se a exigibilidade de débitos constantes na CDA, impedindo a aplicação da norma.

5. Inexistem elementos que evidenciem litigância de má-fé, razão pela qual é indevido o acolhimento do pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento integral, inequívoco e espontâneo da pretensão deduzida, com o cumprimento voluntário da obrigação, não se aplicando quando o reconhecimento é parcial, reativo e sem cumprimento do dever reconhecido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 313053894), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, mantendo decisão do juízo de origem que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS Estimativa Simplificada, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela agravada.

A insurgência do Estado de Mato Grosso repousa na não aplicação do artigo 90, §4º, do Código Processual Civil, sob alegação de que teria havido reconhecimento do pedido formulado na exceção.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 325136360), defendendo a manutenção da decisão monocrática, por ausência dos requisitos legais para aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 313053894), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, mantendo decisão do juízo de origem que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS Estimativa Simplificada, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela agravada.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de aplicação do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 90, § 4º - Se o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a obrigação, os honorários serão reduzidos pela metade.”

O recurso não comporta provimento.

A norma em questão, de natureza excepcional e premial, pressupõe o reconhecimento inequívoco, integral e espontâneo da pretensão veiculada, bem como o efetivo cumprimento da obrigação pela parte ré, sem que haja necessidade de impulso judicial ou provocação da parte adversa.

No caso em exame, conforme devidamente registrado na decisão agravada, não se verifica o preenchimento cumulativo de tais requisitos, por diversos fundamentos:

Primeiro, o reconhecimento da procedência por parte do Estado deu-se de forma parcial, mantendo-se a exigibilidade dos débitos remanescentes constantes na CDA sob os códigos 17.1.31 e 17.1.34, o que resultou, inclusive, na continuidade da execução fiscal quanto a esses itens.

Segundo, inexiste qualquer elemento nos autos que comprove cumprimento voluntário da obrigação reconhecida ou requerimento de extinção do feito executivo, o que inviabiliza o acolhimento da tese recursal.

Terceiro, a manifestação do Estado ocorreu apenas após a provocação da parte executada, mediante o oferecimento da exceção de pré-executividade, razão pela qual a atuação da Fazenda se deu de forma reativa, e não espontânea, como exige a norma invocada.

Essa interpretação é, inclusive, respaldada na jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TACIN – RECONHECIMENTO PARCIAL DA PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – ESCALONAMENTO DOS HONORÁRIOS – PERCENTUAL MÍNIMO – REFORMA DA DECISÃO – PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) no julgamento do RE 643247/SP (Tema 16) e da ADI 2908/SE, aplicando efeitos retroativos (ex tunc).

2. Reconhecida a inconstitucionalidade da TACIN, impõe-se a nulidade dos créditos tributários correspondentes.

3. Os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme o escalonamento previsto no artigo 85, §§ 3º e 5º do Código de Processo Civil.

4. A redução pela metade da verba honorária, prevista no artigo 90, § 4º do CPC, só é aplicável quando há reconhecimento integral do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação, circunstâncias não presentes no caso em análise.

5. Recurso provido para reformar a decisão agravada, declarando a nulidade dos créditos tributários relacionados à TACIN e fixando os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico de forma escalonada, afastando a redução pela metade.

(N.U 1016925-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

O caráter cumulativo e estrito dos requisitos legais torna inviável qualquer interpretação extensiva ou analógica da norma, sob pena de violação ao princípio da legalidade processual e esvaziamento do conteúdo normativo do caput do art. 85 do CPC.

No que tange ao pedido de multa por litigância de má-fé formulado pela parte agravada em contrarrazões, não se verifica nos autos conduta processual dolosa, temerária ou manifestamente protelatória apta a ensejar aplicação das penalidades dos arts. 79 e 81 do CPC. O simples exercício do direito de recorrer, ainda que reiterativo, não configura, por si só, má-fé processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025